Tribunal: TJSP
Processo: 2201662-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENHORA - Alegação de impossibilidade de constrição do bem por ter sido vendido antes da hipoteca gravada em favor do agravado - É cediço que, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos" - Da análise da certidão de matrícula

Ementa:

PENHORA - Alegação de impossibilidade de constrição do bem por ter sido vendido antes da hipoteca gravada em favor do agravado - É cediço que, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos" - Da análise da certidão de matrícula do imóvel em questão, se observa que a hipoteca foi constituída em favor do agravado em 12/04/2019, data anterior à venda que, ocorreu em 23/05/2019 - Inexistente impedimento à penhora - Eventual defesa da posse e propriedade do bem objeto da constrição deverá ser exercida por quem de direito, não tendo o agravante legitimidade para defender direito de terceiro - Decisão mantida - Recurso desprovido.